Tribunal: STF
Processo: Rcl 42153
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADI 1.127/DF. PRISÃO PREVENTIVA. ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Glauco Octaviano Guerra contra ato do Juízo de Direito da 1º Vara Especializada da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, que supostamente teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADI 1.127/DF.
    Consta dos autos que o reclamante, Advogado regularmente inscrito na OAB, está sendo investigado, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pela suposta prática dos crimes de peculato, lavagem de capitais e organização criminosa (art. 312 do Código Penal, art. 1º da Lei 9.613/1998 e art. 2º da Lei 12.850/2013).
    Narra a inicial que, em 07.5.2020, fora deflagrada operação através do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (GAECC), onde foi pedido e deferido, pelo juízo da 01ª Vara Especializada da Capital do TJ/RJ, nos autos do processo nº 0086230- 42.2020.8.19.0001, a prisão preventiva (DOC. 01), busca e apreensão e quebra de sigilo telemático (DOC. 02) do reclamante e demais investigados. 
    Sustenta que após o recambiamento para o Estado do Rio de Janeiro, ingressou em estabelecimento penitenciário em que foi colocado em cela comum com os demais presos. 
    Inobstante a condição de Advogado, o reclamante está custodiado em estabelecimento prisional comum. O ato reclamado estaria consubstanciado na violação do direito de o apenado ser recolhido em Sala de Estado Maior ou, na sua inexistência, como na hipótese, em prisão domiciliar. 
    O Reclamante argumenta, em síntese, o descumprimento da decisão desta Suprema Corte exarada nos autos da ADI 1.127/DF, em que reconhecida a constitucionalidade do art. 7º, V, da Lei 8.906/94. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, a imediata remoção do Reclamante para prisão domiciliar dada a ausência de Sala do Estado Maior naquela localidade. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    O requisito da aderência estrita consiste, basicamente, num juízo preliminar sobre se, a questão controvertida posta nos autos da reclamação, de alguma forma, foi objeto de análise no paradigma de controle invocado. Assim, havendo deliberação no parâmetro sobre a matéria e coincidindo com o tema versado no ato reclamado, é possível dizer cumprida a exigência de aderência estrita. 
    O preenchimento, no entanto, de referido requisito, por si só, não enseja a procedência do pedido. Superada essa análise preliminar de admissibilidade da própria reclamação, ainda se faz necessário o cotejo entre o ato reclamado e a concernente referência paradigmática para aferição de conformidade do primeiro para com o segundo.
    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Transcrevo a ementa da ADI 1.127/DF: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO “JUIZADOS ESPECIAIS”, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    I – O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. 
    II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. 
    III – A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. 
    IV – A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a ADI 1127/DF comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. 
    V – A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. 
    VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. 
    VII – A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. 
    VIII – A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. 
    IX – O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. 
    X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. 
    XI – A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. 
    XII – A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. 
    XIII – Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    Trago à colação, no que interessa, o ato ora reclamado:
    “Após o requerimento da ilustre Defesa do acusado, o Juízo determinou a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária, requisitando informações acerca da disponibilidade de Sala de Estado Maior. Até o momento, não há notícia do cumprimento da requisição.
    Considerando o tempo decorrido, impõe-se a apreciação da questão independentemente de novas diligências.
    Diante da ausência de resposta da Secretaria de Administração Penitenciária, impõe-se considerar que não houve alteração da condição de inexistência de Sala de Estado Maior para acautelamento de presos.
    De outro lado, o acusado comprovou a sua condição de advogado, em situação regular perante à Ordem dos Advogados do Brasil, conforme documentação acostada pela Defesa.
    De acordo artigo 7º, inciso V da Lei nº 8.906/94, é direito do advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar.
    Sobre o tema, segundo entendimento pacífico das Cortes Superiores, na ausência de Sala de Estado Maior, é válida a prisão cautelar de advogado em dependência especial, com instalações e comodidades em condições adequadas de higiene e segurança. Logo “o fato de inexistir, por si só, Sala de Estado Maior para a segregação de advogado não torna a prisão ilegal, tampouco autoriza, automaticamente, a concessão da prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração de que o local não possui instalações e comodidades condignas” (STJ, EDcl no HC465427 / MG).
    Portanto, é firma a orientação jurisprudencial no sentido de que encontrando-se segregado, advogado, em dependência especial, com instalações e comodidades condignas, a princípio cumprindo a mesma função da sala de Estado Maior, não restaria configurado qualquer constrangimento ilegal, sendo inclusive irrelevante a existência ou não de grades no local. Nessa linha, confira-se acórdão proferido nos autos do HC 464139/PE, julgado de relatoria do Ministro Felix Fischer, DJE 25/10/2018:
    (…)
    Com efeito, destaco o entendimento jurisprudencial acerca do tema, passa-se ao exame do caso concreto.
    Este Juízo, acolhendo o pleito da defesa do acusado, determinou sua transferência ao Presídio Pedrolino Werling de Oliveira - SEAPPPO - Bangu 08, o que já foi efetivado.
    A unidade prisional Presídio Pedrolino Werling de Oliveira - SEAPPPO - Bangu 08, inequivocamente, confere ao réu instalações em condições dignas de higiene e salubridade, inclusive, parte do estabelecimento é destinado a celas individuais e banheiros privativos.
    Além disso, dados da Secretaria de Administração Penitenciária, datados deste mês, dão conta de que a unidade prisional referida possui efetivo inferior à sua capacidade real, de modo que o seu funcionamento se dá com existência de vagas ociosas.
    Estas circunstâncias especiais da unidade, sabidamente, são substancialmente mais favoráveis que ordinariamente se observa no sistema prisional do Estado que, por sua vez, é marcado pela superlotação dos seus estabelecimentos e condições insalubres de encarceramento.
    Assim, forçoso concluir que as condições em que o réu se encontra acautelado são capazes de conferir ao detentor da prerrogativa de custódia em Sala de Estado Maior uma regular situação prisional, afastando a necessidade da medida excepcional da prisão domiciliar.
    (…)
    Ante o exposto, INDEFIRO a prisão domiciliar ao acusado.”
    Em relação à questão de fundo esta Suprema Corte já assentou que não exclui a possibilidade de acomodação do acusado em cárcere separado dos demais presos, quando não se afigurar recomendável a prisão domiciliar e não existir Sala de Estado Maior na localidade (Rcl 15.755-MC/GO, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 04.6.2013). No mesmo sentido: Rcl 15.815/PB, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 14.6.2013; Rcl 17.143/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 05.5.2014; e Rcl 17.635/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 05.5.2014).
    Em situação análoga a dos autos, conforme asseverei na Rcl 18.023/SP e na Rcl 16.117/AL, o recolhimento de advogado em Sala de Estado Maior, até o trânsito em julgado da condenação, comporta interpretação. Já se entendeu que o recolhimento em sala, com ou sem grades, na Polícia Militar atendia ao requerido (v.g.: HC 99.439/RJ e Rcl 5.192/SP), e até mesmo que o recolhimento em cela individual em ala reservada de presídio federal se mostrava hábil a tanto (Rcl 4.733/MT). Na esteira da Rcl 6.387/SC, o local deve oferecer instalações e comodidades condignas (Rcl 4.535/ES e Rcl 6.387/SC), por certo consideradas as limitações decorrente da prisão do agente, como na hipótese. 
    O tema voltou a ser submetido à apreciação desta Suprema Corte nos autos das Rcl’s 5.826/PR e 8.853/GO, tendo sido julgadas definitivamente em 18.3.2015. Naquela oportunidade, o Plenário desta Casa, por maioria, nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, julgou improcedente as reclamações ajuizadas por advogados, presos preventivamente, que alegavam descumprimento de decisão desta Corte exarada nos autos da ADI 1.127/DF dado o não recolhimento em Sala de Estado Maior.
    Extraio do referido acórdão:
    “Reclamação constitucional. Advogado. Recolhimento em sala de estado-maior, cujo desuso retira a consistência do ato normativo previsto no Estatuto dos Advogados. Contrariedade ao que decidido na ADI nº 1.127/DF. Não ocorrência. Decisão reclamada que não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.096/94. Impropriedade da ação para averiguar se as instalações onde o reclamante se encontra custodiado preencheriam os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior. Precedentes. Improcedência.
    1. A reclamação é instrumento destinado a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade dos seus julgados e infirmar decisões que desrespeitem súmula vinculante editada pela Corte. 
    2. A decisão reclamada ao tratar das condições físicas do local onde o reclamante se encontra custodiado e se esse se enquadra no conceito de sala de estado maior não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados, não havendo, portanto, que se falar em descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI nº 1.127/DF.
    3. Impropriedade da ação para averiguar situação de fato.
    4. Reclamação improcedente.” 
    Colho, ainda, excertos do voto condutor do acórdão:
    “(...).
    Assim, penso, em conformidade com o que igualmente expôs o ilustre Procurador-Geral da República, que tal como se dá em relação aos Magistrados e Membros do Ministério Público, na hipótese de prisão provisória, devem ser assegurados aos advogados instalações condignas com o seu grau, sejam elas em estabelecimento castrense ou não, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas, em ambiente que não seja guarnecido com grades e outros dispositivos ostensivos de contenção que, eventualmente, se equiparem a uma cela. Com isso, certamente, estará atendida a ratio da lei e assegurado aos integrantes da advocacia, se provisoriamente presos, dignidade idêntica àquela desfrutada pelas mais altas autoridades da República.
    Contudo, não levo adiante outras considerações sobre esse tema e as condições em que o reclamante se encontra confinado, pois, a meu ver, não seria esta a sede adequada para esse tipo de discussão.
    Como se sabe, nos termos do que preceituam os arts. 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, 156 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e 13 da Lei nº 8.038/90, a reclamação é instrumento destinado a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade dos seus julgados e infirmar decisões que desrespeitem súmula vinculante editada pela Corte. 
    A hipótese em julgamento é distinta. Penso que a decisão reclamada não está assentada em fundamento constitucional, já que em nenhum momento se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados. No caso, como visto, o ato reclamado tratou de discutir as condições físicas do local onde o reclamante estava custodiado e se esse se enquadraria no conceito de sala de estado maior.
    Deste modo, entendo que não há falar no descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI nº 1.127/DF, em 17/5/06, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, quando esta Suprema Corte reconheceu, com o efeito erga omnes inerente ao controle concentrado de constitucionalidade das normas, que o art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) estava em harmonia com o texto constitucional. Na oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade, apenas, da expressão “assim reconhecidas pela OAB” contida nesse mesmo inciso V.
    Inadequada, portanto, a via eleita, conforme entendimento desta Suprema Corte. Confira-se: 
    “PRISÃO ESPECIAL. Advogado. Prisão Provisória. Recolhimento em unidade prisional reservada a prisão especial e civil. Lugar reputado adequado pelo juízo. Contestação do reclamante. Questão de fato insuscetível de análise em reclamação. Irrelevância do parecer da OAB a respeito. Inconstitucionalidade parcial do art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94. Reclamação julgada improcedente. Reclamação não é via própria para avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial” (Rcl nº 4.733/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 8/6/07 – grifos nossos);
    (…).
    Ademais, conforme se mencionou na Rcl nº 4.535/ES, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence - tendo presente a orientação firmada na mencionada ADI nº 1.127/DF -, “o que tem eficácia erga omnes e efeito vinculante é a declaração de constitucionalidade proferida”. 
    O ato impugnado em nenhum momento se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados, hipótese em que se poderia cogitar o descumprimento do que foi decidido por esta Corte no julgamento da ADI nº 1.127/DF, descabendo, portanto, a presente reclamação. Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 17.153/SP, de minha relatoria, DJe de 22/8/14; Rcl nº 6.811/SC, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 5/11/08; na Rcl nº 5.754/RJ, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 1º/2/08, e na Rcl nº 4.756/PR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 2/2/07.”
    Nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, concluo que o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas ADI 1.127/DF, porquanto inexiste decisão lastreada na inconstitucionalidade do art. 7º, V, da Lei 8.906/94. 
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Reclamante, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora